Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-97.2018.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE MÉRITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO APELO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, III, CPC. REQUISITOS LEGAIS PARA CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA PELO REQUERENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ART. 485, § 1o, CPC. INOBSERVÂNCIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO REQUERENTE. APELO PROVIDO.
1. “Mesmo não tendo sido conhecido embargos de declaração, tempestivamente opostos e não manifestamente inadmissíveis, a análise do mérito do recurso implica na interrupção do prazo para a interposição de apelação.” (TJDFT. Acórdão 1191802, 07048093920188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. “Com a citação válida do demandado, complementa-se a relação jurídica processual, sendo tal ato de essencial importância para a regularidade do processo. Doutrina majoritária aponta acertadamente que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 382).
3. Conforme o contido no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC, a ausência de citação da parte requerida em 10 (dez) dias não implica a extinção do feito sem apreciação do mérito por falta de pressuposto processual.
4. Com a edição do atual CPC, um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, que deve ser observado por todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado. A busca pelo julgamento de mérito das demandas constitui primazia na prestação jurisdicional brasileira, pois “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” (art. 6o, CPC).
5. “Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, nos termos expressamente estabelecidos no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o do CPC, quais sejam: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe.” (TJDFT. Acórdão 1214496, 07080641620198070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. No caso, não configurada a inércia por mais de 30 (trinta) dias e nem intimada pessoalmente a parte requerente para impulsionar o feito no prazo de 5 (cinco) dias – com a advertência de extinção –, devem os autos retornar ao Juízo de origem para o prosseguimento regular do feito.
7. Nos termos do art. 4o, Decreto-Lei 911/1969, a conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade da parte, não podendo ser imposta pelo Juízo.
8. Recurso conhecido e provido.